Tribunal: TJBA
Processo: 8013627-68.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013627-68.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FRW COMERCIO E UTILIZADADE DO LAR LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANDRIS BENEDICTUS FIGUEIREDO DE MORAIS

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO OU ACORDO. FALTA DE DIALETICIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por FRW Comércio e Utilidade do Lar Ltda. contra sentença proferida nos autos dos embargos à execução opostos contra o Banco do Nordeste do Brasil S/A, que julgou improcedente o pedido sob fundamento de ausência de prova dos pagamentos alegados e da existência de acordo com a instituição financeira, limitando-se a embargante a juntar mensagens de aplicativo sem força probatória suficiente.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal gira em torno da possibilidade de reforma da sentença de improcedência dos embargos à execução, em razão da alegada existência de acordo e de pagamentos supostamente realizados, bem como da pretensão de revisão de cláusulas contratuais reputadas abusivas. A análise recursal restringe-se à parte em que se impugna efetivamente o fundamento da sentença.

III. Razões de decidir

3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, no tocante à improcedência por ausência de provas dos fatos constitutivos do direito alegado, revela falta de dialeticidade recursal, o que impede o conhecimento da apelação nesse ponto.

4. Quanto à parte conhecida do recurso, a documentação apresentada — prints de conversas e alegações genéricas de desconto em conta — não comprova, de forma segura, a existência de acordo ou a quitação das parcelas.
5. O ônus da prova sobre fato extintivo, como pagamento ou acordo, compete ao devedor, conforme o art. 373, I, do CPC, e não foi devidamente cumprido.
6. A existência de ação consignatória ajuizada posteriormente à execução não comprova retroativamente a quitação ou validade de eventual acordo.
7. Jurisprudência consolidada dos tribunais superiores indica que não se conhece de recurso que não enfrenta os fundamentos da decisão recorrida, e que o devedor deve comprovar inequivocamente a ocorrência de pagamento ou novação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:

“A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença impede o conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.”

“Compete ao devedor o ônus de comprovar, de forma inequívoca, o pagamento ou acordo que vise a obstar a execução.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 373, I; CPC, art. 1.010, II e III
Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp nº 271.869/SC, STJ; TJ-MG, Apelação Cível 00463369120108130287; TJ-PR, APL 0031403-02.2019.8.16.0001; TJ-RS, AC 50018607820188210027

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8012393-57.2023.8.05.0080
em que figuram como parte recorrente
FRW COMÉRCIO E UTILIDADE DO LAR LTDA.
e parte recorrida
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer
PARCIALMENTE
do recurso e, na parte conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da eminente Relatora.